Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702192-03.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BESERRA DE SOUSA RECORRIDO: R H CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. - ME, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. O reclamante sustenta que a conclusão desta Turma Recursal afronta entendimento jurisprudencial do STJ a respeito da matéria. Requer a procedência da reclamação para anular o Acórdão, com a procedência total dos pedidos iniciais. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. Por seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar "a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas". Registre-se que o referido artigo é o único dispositivo daquele normativo que se refere à hipótese de reclamação contra julgados de Turma Recursal. Ademais, o art. 196 do RITJDFT dispõe expressamente nos seus parágrafos 1o e 2o, que "o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" e que "a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Assim, era dever da parte reclamante ter distribuído a Reclamação diretamente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que o juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. Ressalte-se, ainda, que o caso dos autos não se insere na previsão legal que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O mero inconformismo com o julgamento traduzidos nos acórdãos não permite a configuração da hipótese legal de acolhimento de Reclamação sobre a questão de mérito discutida no processo de origem. Em reforço, a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve objetivar a preservação de julgamentos do STJ dotados de força de precedente qualificado, conforme preconiza o art. 988, inciso IV, do CPC. Não é o instrumento adequado, portanto, para buscar a preservação de qualquer entendimento do STJ, uma vez que a Reclamação não pode ser utilizada como forma de sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator